Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO EXECUTADO. EXEQUENTE DILIGENTE. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA.
1. Trata-se de apelação cível que objetiva afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença proferida nos embargos à execução.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão de receber valor representado em cheque prescreve em seis meses, contados do fim do prazo para a apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar que houverde ser pago.
4. No caso concreto, não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o exequente sempre foi diligente na busca de bens penhoráveis.
5. Segundo o enunciado da Súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.”
6. Apelação não provida. Unânime.